Tribunal: TJSP
Processo: 1117310-06.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Dívida decorrente de cartão de crédito - Prova dos autos indicando a existência da relação contratual, bem como da dívida - Notificação acerca da cessão de crédito - Desnecessidade - Existência e validade da cessão de crédito não questionada na petição inicial – Legitimidade da dívida e do apontamento (art.188, I,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Dívida decorrente de cartão de crédito - Prova dos autos indicando a existência da relação contratual, bem como da dívida - Notificação acerca da cessão de crédito - Desnecessidade - Existência e validade da cessão de crédito não questionada na petição inicial – Legitimidade da dívida e do apontamento (art.188, I, do CC). Danos morais não verificados. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.